Tribunal: TJSP
Processo: 1502491-78.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e falsa identidade. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Alegada atipicidade em relação à falsa identidade. Acusado apresenta nome falso durante a abordagem policial. Entendimento particular do relator quanto à atipicidade da conduta, pois não realizada no momento da qualificação em interrogatório. Todavia, o STJ, em julgamento do Tema Repetitivo no 1255,

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e falsa identidade. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Alegada atipicidade em relação à falsa identidade. Acusado apresenta nome falso durante a abordagem policial. Entendimento particular do relator quanto à atipicidade da conduta, pois não realizada no momento da qualificação em interrogatório. Todavia, o STJ, em julgamento do Tema Repetitivo no 1255, firmou entendimento pela tipicidade da conduta, ainda que realizada durante a abordagem policial. Prevalência do entendimento fixado em sede de repercussão geral. Condenação mantida. Pleito de redução das penas. Inviabilidade. Apelante possuidor de maus antecedentes e reincidente, contando com quatro condenações definitivas em seu desfavor. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Pena definitiva em 6 anos de reclusão para o tráfico de drogas e 4 meses de detenção para a falsa identidade. Regime fechado mantido para a pena de reclusão e regime semiaberto para a pena de detenção. Apelo improvido.